Tribunal: TJMT
Processo: 1015152-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015152-59.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ELTON DAL MOLIN
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ELTON DAL MOLIN contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1006472-62.2021.8.11.004 ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., deferiu a busca e apreensão de veículo do agravante, empresário individual, que se encontra em recuperação judicial.
Aduz que a decisão agravada determinou o prosseguimento da ação de busca e apreensão em razão da natureza tida como extraconcursal do título garantido por alienação fiduciária, entretanto entende que “ainda que o crédito em questão fosse de natureza extraconcursal, os atos de constrição sempre serão de competência do Juízo da recuperação judicial, afinal, o r. Juízo Universal atraiu para si a aplicação imediata de toda e qualquer ação, a fim de impedir, por ÓBVIO, que os credores possam praticar livremente quaisquer atos de expropriação”.
Diz que “ao reconhecer a possibilidade de prosseguimento de atos expropriatórios, a decisão agravada acabou por ignorar todos os precedentes do STJ sobre a matéria, que reiteradamente vem decidindo que cabe sempre ao r. Juízo da recuperação judicial exercer controle sobre todos os atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da sociedade em recuperação, até mesmo para garantir que eventuais credores não expropriem bens essenciais à atividade empresarial”.
Alega que “muito embora o agravante não esteja neste momento processual protegido pelo período de blindagem, sabe-se que o simples transcurso do prazo não autoriza a retomada da ação expropriatória em seu desfavor, especialmente para possibilitá-la concretizar os atos inerentes do feito executório, ou seja, a expropriação de bens para liquidação da dívida sujeita à recuperação judicial”.
Finaliza pontuando que o bem ora perseguido é extremamente importante para a manutenção das atividades do requerido, eis que utilizado para auxiliar na colheita e promover o transporte de adubo e demais insumos para uso nas áreas rurais.
Com esses argumentos, e discorrendo sobre a presença dos pressupostos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal e, no mérito, quer seja confirmada a decisão liminar, provendo-se o presente recurso para revogar definitivamente a decisão agravada, determinando-se, por consequência, o sobrestamento da busca e apreensão, até decisão ulterior pelo juízo competente.
Preparo recolhido conforme Id. 99012954.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Observa-se que trata-se de agravo de instrumento onde o agravante alega ser produtor rural afirmando que necessita do veículo objeto do litígio para desempenhar suas atividades e manter sua fonte de empregos e renda, bem como que os atos de constrição sempre serão de competência do Juízo da recuperação judicial e, ainda, sustentou a impossibilidade de expropriação de bens essenciais a atividade empresarial, embora já tenha transcorrido o prazo de blindagem.
O artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do mesmo códex estabelece que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência requerida.
No caso em tela, vislumbra-se que o juízo a quo na decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão mencionou que inexiste prova quanto a alegada essencialidade do bem afirmando que o exame da questão afeta à essencialidade dos bens do recuperando não merece discussão nos autos originários, devendo ser analisado pelo juízo universal da recuperação judicial. (Id. 61766775 - autos de origem).
Prima facie, não se pode deixar de considerar, também, que estando o agravante em processo de recuperação judicial, a medida constritiva aplicada no caso estaria suspensa em razão do que preconiza o § 4o do art. 6o, da Lei n. 11.101/2005, entretanto, transcorrido o prazo ali assinalado (180 dias), tem-se a retomada do processamento do feito e, tratando-se o crédito de contrato que envolve alienação fiduciária, em razão do § 3o do art. 49 do mesmo diploma legal, o bem é excluído do procedimento recuperacional.
Nesse sentido, segue precedente deste sodalício:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CREDOR TITULAR DA POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS IMÓVEIS PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL – SUBMISSÃO DOS BENS AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO CONTRA O AVALISTA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Na esteira do § 3o do art.49 da Lei no 11.101/2005 e da jurisprudência do STJ, os créditos de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, exceto quando forem essenciais à atividade empresarial da recuperanda, mediante prévio pronunciamento específico do Juízo da recuperação e do administrador designado. Hipótese na qual não há prova de que todos imóveis garantidos por alienação fiduciária são essenciais à atividade econômica exercida pelo grupo econômico recuperando ou à da sociedade empresária proprietária dos referidos bens, razão pela qual deve ser autorizada a execução contra os bens não essenciais”.
(N.U 1017462-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)
Observa-se que a própria decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial nos autos n. 1000311.70.2020.8.11.0040 em 05.02.2020, determinou que após o Stay Period, seria restabelecido o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial, vejamos:
“DETERMINO A SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES OU EXECUÇÕES CONTRA OS DEVEDORES, na forma do art. 6o da LRF, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§1o, 2o e 7o do art. 6o da referida lei e as ações relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 do mesmo Diploma Legal. Nos termos do artigo 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, a suspensão não excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contados do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial”.
Ademais, consta nos autos de origem a comprovação da mora do devedor nos termos do Decreto-Lei no 911/69, eis que o agravante foi notificado extrajudicialmente (Id. 60289544 – autos de origem).
Assim, ausente a fumaça do bom direito.
Nessa senda, prudente o aguardo da análise do mérito recursal pelo Colegiado, até porque o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC.
Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, oficie-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça, consoante determina o art. 67, inc. V, “e” da norma regimental deste Sodalício
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora